Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719514-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: GIGLIANE TREVISAN DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Celso Gontijo Engenharia S/ e JCGONTIJO Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 71950587). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intimem-se as embargantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem ou alterarem as razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se a agravada para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO